Tribunal: TJDFT
Processo: 0722009-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. REJEIÇÃO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da negativa de realização de prova documental, quando tal prova se mostra irrelevante para a solução da causa. Ademais, não merece reparos a decisão se o magistrado, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento antecipado da lide, por ser o juiz o destinatário das provas, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.
2. Apelo não provido.